Tribunal: TCU
Processo: 018.515/2014-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades em edital de licitação para contratação de sociedades de advogados com vistas à prestação de serviços jurídicos e técnicos em todo o território nacional.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação em face de indícios de irregularidades relacionadas ao procedimento versado no Edital 2013/16655, sob a responsabilidade do Banco do Brasil S/A (BB), voltado ao credenciamento de sociedades de advogados para prestação de serviços advocatícios e técnicos de natureza jurídica. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 nos termos do art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, conhecer das representações versadas neste processo, para, no mérito, considerá-las, de forma conjunta, parcialmente procedentes, tendo em vista que os procedimentos questionados, à época em que praticados, careciam de adequado embasamento legal, sendo posteriormente elididos pela evolução jurisprudencial e dos marcos legais aplicáveis à espécie; 9.2 tornar insubsistentes a determinação descrita no subitem 9.2 do Acórdão 532/2015-TCU-Plenário , a recomendação expedida no subitem 9.2 do citado Acórdão 1366/2018-TCU-Plenário e a determinação exarada no subitem 9.2 do Acórdão 2249/2018-TCU-Plenário ; 9.3. nos termos do art. 241, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal, determinar o acompanhamento do certame versado no Edital 2020/03120, sob a responsabilidade do Banco do Brasil S/A, e das contratações dele advindas; 9.4 dar ciência deste Acórdão aos seguintes destinatários, informando que o teor integral de suas demais peças (Relatório, Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos: 9.4.1 Banco do Brasil S/A e respectivo Centro de Apoio aos Negócios e Operações Logísticas de São Paulo (Cenop Logística São Paulo); 9.4.2 Associação dos Advogados do Banco do Brasil S/A (ASABB); 9.4.3 Advocacia-Geral da União; 9.4.4 autores das representações agrupadas nestes autos, incluindo seus dois apensos.